Tribunal: TJMT
Processo: 1011818-12.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011818-12.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LETICIA ANDREA OLIVEIRA FERNANDES DE PAIVA - CPF: 062.316.171-06 (ADVOGADO), DARCY EBERHARD - EPP - CNPJ: 78.993.631/0001-46 (AGRAVANTE), DARCY EBERHARD - CPF: 250.453.429-91 (AGRAVANTE), NICIA DA ROSA HAAS - CPF: 749.150.100-15 (ADVOGADO), ELIZANGELA RIBEIRO DE MEDEIROS - CPF: 006.205.030-33 (AGRAVADO), EZEQUIEL FERNANDES DE MELLO - CPF: 834.165.791-00 (AGRAVADO), BERTONI DARI NITSCHE - CPF: 873.474.821-00 (ADVOGADO), EMILLY SILVA DE CARVALHO - CPF: 041.126.751-51 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS SCHMIDT - CPF: 935.532.260-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INDENIZAÇÃO – ATUALIZAÇÃO DAS IMPORTÂNCIAS SEGURADAS – POSSIBILIDADE – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO DA LITISDENUNCIADA – REVOGAÇÃO DOS BENEFÍCIOS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – POSSIBILIDADE –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Tanto os juros de mora como a correção monetária constituem matéria de ordem pública, de modo que se pode aplicar, alterar ou modificar sua incidência, bem com seu termo inicial, de ofício, não havendo que se falar que a questão não foi discutida ou que houve preclusão, ou ainda, sobre a ausência de interesse recursal.

No capital segurado deve incidir juros mora a partir da citação da seguradora litisdenunciada.

É possível revogar o benefício da justiça gratuita desde que o recorrente traga aos autos prova da mudança da situação financeira do recorrido, hipótese dos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por DARCY EBERHARD - EPP E OUTRA, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Jaciara que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0002912-74.2011.811.0010, promovida pelos agravados, ELIZANGELA RIBEIRO DE MEDEIROS E OUTRO
, rejeitou
os argumentos aviados pelas executadas, ora agravantes, quanto à aplicação de juros de mora sobre os valores da apólice de seguro, bem como manteve a gratuidade da justiça concedida no processo aos agravados.

Em suas razões de Id. 212773171, as agravantes pugnam pela concessão liminar do efeito suspensivo à decisão agravada até o julgamento de mérito do recurso.

Asseveram que o Juízo
a quo
de forma equivocada deixou de aplicar juros de mora quanto a Apólice de Seguro.

Argui que a seguradora, após chamada à lide, deixou de se manifestar e antecipar o pagamento dos valores que eram devidos aos agravados, importando resistência ao cumprimento de sua obrigação, de modo que deve incidir os juros de mora sobre o valor da apólice após a citação.

Ainda, as agravantes impugnam os benefícios da justiça gratuita concedida aos agravados, sob o fundamento de que houve alteração da condição financeira dos beneficiados.

No mérito, protesta pelo provimento do recurso para que seja modificada a incidência dos juros de mora sobre o valor da apólice, bem como seja revogado o benefício da justiça gratuita concedido aos agravados.

Com o agravo, junta documentos em anexo, dentre eles os exigidos pelo art. 1.017 do CPC.

O pedido liminar foi indeferido. (Id. 216921159).

A Magistrada
a quo
prestou as informações pertinentes. (Id. 217891163).

As partes agravadas ofertaram as contrarrazões no Id. 217304660, por meio das quais pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Insurgem-se as agravantes contra a decisão de primeiro grau, proferida em fase de cumprimento de sentença, que rejeitou a incidência de juros de mora desde a citação da seguradora (denunciada à lide), sobre o valor da apólice de seguros, bem como manteve os benefícios da assistência jurídica em favor das partes agravadas.

Pois bem.

Adianto que a decisão de primeiro grau merece reforma, vez que não guarda pertinência com a pacífica jurisprudência do STJ e dos demais Tribunais pátrios.

Atinente à incidência de juros de mora relativa à lide secundária, por se tratar de consectário legal, é uma condenação implícita.

Ademais, sabe-se que tanto os juros de mora como a correção monetária constituem matéria de ordem pública, de modo que se pode aplicar, alterar ou modificar sua incidência, bem com seu termo inicial, de ofício, não havendo que se falar que a questão não foi discutida ou que houve preclusão, ou ainda, ausência de interesse recursal.

A Súmula nº 254 do STF claramente dispõe que “
incluem-se os juros moratórios na liquidação, embora omisso o pedido inicial ou a condenação.”

A propósito:

“CIVIL E PROCESSO CIVIL. (...) INCLUSÃO NOS CÁLCULOS DE JUROS MORATÓRIOS, AINDA QUE NÃO TENHAM SIDO REQUERIDOS E APÓS A HOMOLOGAÇÃO DA CONTA DE LIQUIDAÇÃO. POSSIBILIDADE. (...) 2. Os juros legais são acessórios do principal, motivo pelo qual, embora omisso o pedido inicial ou a sentença condenatória, consideram-se implícitos e devem ser incluídos na conta de liquidação, AINDA QUE HOMOLOGADO CÁLCULO ANTERIOR, não implicando esta inclusão em ofensa a coisa julgada. (...) 4. recurso especial conhecido em parte e, nesta parte, provido.”
(REsp nº. 402724/SP, 4ª Turma/STJ, Rel. Min. Luiz Felipe Salomão, julgado em 06/04/2010, DJe 19/04/2010).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA DO DEVEDOR – ERRO MATERIAL NOS CÁLCULOS HOMOLOGADOS PELO JUÍZO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – PRECLUSÃO – NÃO OCORRÊNCIA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS NA SENTENÇA EM PERCENTUAL – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – AJUIZAMENTO DA AÇÃO – JUROS MORATÓRIOS – TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA – NOVO PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA E PAGAMENTO DO DÉBITO APÓS A VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ATUAL – PRECLUSÃO TEMPORAL CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O erro material em cálculo de liquidação de sentença é questão de ordem pública e não está sujeito à preclusão, motivo pelo qual pode ser revisto a qualquer momento, inclusive de ofício, de modo a evitar possível enriquecimento sem causa de uma das partes. (...)”
(TJMT. RAI nº 1011316-20.2017.8.11.0000, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 3ª Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/04/2018, Publicado no DJE 03/05/2018).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INCLUSÃO DOS JUROS MORATÓRIOS NA LIQUIDAÇÃO – POSSIBILIDADE – DECORRÊNCIA DE LEI (ART. 389 DO CC), IMPLÍCITA NO PEDIDO (ART. 322, § 1º, DO CPC) E SUMULADA PELO STF (Nº 254) – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – INCIDÊNCIA DEVIDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Mesmo que não previstos no título judicial, os juros moratórios devem ser incluídos nos cálculos de atualização do crédito (Súmula nº 254 do STF), ainda que homologado cálculo anterior (REsp nº 402724/SP).”
(TJMT. RAI nº 138765/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/12/2016, Publicado no DJE 14/12/2016)

In casu
, no que diz respeito à forma de atualização do capital segurado na apólice de seguro firmada entre as partes demandadas e a litisdenunciada, os juros de mora deverão contar da citação da seguradora, em harmonia com a jurisprudência sobre a matéria.

Assim já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VEÍCULO. ACIDENTE. MOTORISTA EMBRIAGADO. AGRAVAMENTO DO RISCO. NÃO COMPROVAÇÃO. COBERTURA. OBRIGAÇÃO. DENUNCIAÇÃO À LIDE.
JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE. SEGURADORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE.
VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. A embriaguez, por si só, não configura a exclusão da cobertura securitária em caso de acidente de trânsito, ficando condicionada a perda da indenização à constatação de que foi causa determinante para a ocorrência do sinistro. Precedentes.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a seguradora denunciada é a responsável pelo pagamento dos juros de mora que têm incidência desde a citação. Precedente.
3. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no AREsp 617.627/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 08/10/2015)

Sobre o assunto, assim já se decidiu esta c. Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
CONDENAÇÃO IMPOSTA À SEGURADORA LITISDENUNCIADA – OBSERVÂNCIA AOS LIMITES DA APÓLICE
- ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA QUE DEVE INCIDIR DESDE A CONTRATAÇÃO DO SEGURO - SÚMULA 632 DO STJ -
JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO DA LITISDENUNCIADA - DECISÃO REFORMADA NESTE TOCANTE - RECURSO PROVIDO.
“Tanto os juros de mora como a correção monetária constituem matéria de ordem pública, de modo que se pode aplicar, alterar ou modificar sua incidência, bem com seu termo inicial, de ofício, não havendo que se falar que a questão não foi discutida ou que houve preclusão, ou ainda, sobre a ausência de interesse recursal” (TJ-MT - AI: 10060883020188110000 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 29/08/2018, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/09/2018)
Assim, sobre o valor que a seguradora litisdenunciada foi condenada, nos limites da apólice, incidem correção monetária desde a data da celebração do contrato e juros de mora a partir de sua citação. Precedentes do STJ.”
(N.U 1001529-25.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 21/10/2021)

“EMBARGOS A EXECUÇÃO –
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA
– SEGURO DE VIDA – LEGITIMIDADE ATIVA – HERDEIRO DO SEGURADO – ART. 792, C. CIVIL – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – DATA DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO –
JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA.
Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária, de modo que o filho do contratante é parte legítima para pleitear o recebimento, termos do art. 792, do C. Civil. Nas indenizações securitárias, a correção monetária incide desde a data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro, pois, a apólice deve refletir o valor contratado atualizado
. Nas ações que buscam o pagamento de indenização securitária, os juros de mora devem incidir a partir da data da citação da seguradora, visto tratar de eventual ilícito contratual.”
(N.U 0015005-97.2016.8.11.0041, , CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/04/2018, Publicado no DJE 03/05/2018)

No mesmo sentido é o entendimento deste e. sodalício:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
DECISÃO QUE DETERMINOU O PAGAMENTO PELA SEGURADORA RESPEITANDO OS LIMITES DA APÓLICE – CONSECTÁRIOS DEVERÃO SER INCLUÍDOS E NÃO FAZEM PARTE DESTE LIMITE
– OMISSÃO NÃO VERIFICADA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – RECURSO NÃO PROVIDO. I – O Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento de que a questão afeta aos juros de mora e à correção monetária, como consectários legais da condenação principal, ostenta natureza de ordem pública, ou seja, se sobrepõe aos interesses dos particulares.
II - A seguradora denunciada à lide deve responder até o limite da apólice, contudo os consectários legais deverão ser incluídos e não fazem parte deste limite.
III - Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.”
(N.U 1001939-78.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2024, Publicado no DJE 19/06/2024)

Desta feita, é o caso de reforma da decisão agravada, a fim de fazer incidir juros de mora sobre o valor da apólice após a citação da seguradora litisdenunciada.

Em relação à revogação dos benefícios da gratuidade de justiça, registro que as agravantes trouxeram aos autos pesquisa de Veículos e CNPJ, que comprova o exercício de atividade de microempreendedor pelo agravado EZEQUIEL FERNANDES DE MELLO, bem como a aquisição de diversos veículos pelos agravados, para sustentar e subsidiar a almejada revogação do benefício da gratuidade judiciária. A seu ver, o acréscimo de renda dos agravados permite, no momento, que eles arquem com as custas e despesas processuais.

Confira-se:

Nessa linha, segundo o art. 99, §2º, do Código de Processo Civil, o juiz, ao verificar a presença de elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, poderá revogar o benefício, desde que previamente ouvida a parte beneficiada.

Os agravados se ativeram a alegar que litigam sob o pálio da justiça gratuita desde o início da ação e que não houve demonstração de qualquer alteração financeira, bem como que
“são pessoa físicas, assalariados, com baixa capacidade financeira, trabalhadores mensais, sendo ele motorista de carreta e ela professora.”.
Contudo, nada disseram sobre a extensa lista de automóveis trazidos no Id. 212773186 e ss.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça dispõe que o magistrado pode indeferir o pedido do benefício se entender que a parte requerente não demonstrou a necessidade, ou seja, se verificar, diante do conjunto fático-probatório dos autos, que ela não se encontra no estado de miserabilidade declarado.

Confira-se:

“PROCESSO CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PESSOA FÍSICA. INDEFERIMENTO. ACÓRDÃO QUE DECIDIU COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 07/STJ. I - O benefício da justiça gratuita pode ser pleiteado a qualquer tempo, bastando, para sua obtenção pela pessoa física, a simples afirmação de que não está em condições de arcar com as custas do processo e com os honorários advocatícios. II - Nada obstante, cuidando-se de afirmação que possui presunção iuris tantum, pode o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente. Tal circunstância não pode ser revista na seara do recurso especial ante o óbice da Sumula 07/STJ. Precedentes: AgRg no REsp nº 1.122.012/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 18/11/2009; AgRg no AREsp nº 1.822/RS, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe de 23/11/2011; AgRg no Ag nº 1.307.450/ES, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe de 26/09/2011. III - Agravo Regimental improvido.”
(AgRg no AREsp 33758/MS, Rel. Min. Francisco Falcão, 1ª Turma, J. 20.3.2012, DJe 30.3.2012 – destaquei).

“AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INDEFERIMENTO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO A AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DO AUTOR/POSTULANTE. 1. Gratuidade da justiça. Matéria sobre a qual incide o óbice da Súmula n. 7/STJ. Encontra-se sedimentada a orientação desta Corte Superior no sentido de que a declaração de hipossuficiência apresentada pela parte detém presunção juris tantum de veracidade, podendo a autoridade judiciária indeferir a benesse quando convencida acerca da capacidade econômica do postulante. Afastada nas instâncias ordinárias a condição de carência econômica, a revisão de tal entendimento não prescinde do reexame do quadro fático da lide, providência incabível na estreita via do recurso especial. [...].”
(AgRg no AREsp 98143/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, J. 20.3.2012, DJe 9.4.2012 – destaquei).

Nesse sentido já decidiu esta c. Câmara:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA – REVOGAÇÃO –
ALTERAÇÃO NA CAPACIDADE FINANCEIRA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA – INEXISTÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA – DESCISÃO REFORMADA
– RECURSO PROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.
Concedido o benefício da gratuidade, cabe ao julgador revogar a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência da requerente, consoante visto na espécie.”

(N.U 1011716-24.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2023, Publicado no DJE 15/09/2023)

“APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – JUSTIÇA GRATUITA – EXECUTADO BENEFICIÁRIO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – MUDANÇA NA SITUAÇÃO FINANCEIRA – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – REVOGAÇÃO DOS BENEFÍCIOS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A norma do art. 98, § 3º, do CPC, combinada com o art. 514 do mesmo códex, viabiliza o requerimento de cumprimento de sentença pelo credor, desde que comprove a modificação da situação financeira do beneficiário da gratuidade de justiça.”
(N.U 1002247-08.2021.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 08/02/2022)

Considerando que a finalidade da norma é desonerar apenas aqueles que realmente não possuem condições de arcar com os custos de um processo judicial, garantindo-se o amplo acesso à justiça, e não permitir que qualquer um se valha do aparato estatal sem a respectiva contraprestação, mesmo possuindo recursos suficientes, a revogação do benefício é medida que se impõe.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão proferida pelo juízo de origem, a fim de fazer incidir juros de mora sobre o valor da apólice desde a citação da seguradora litisdenunciada, bem como revogar o benefício de assistência judiciária concedida em favor dos agravados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024